Tribunal: STF
Processo: HC 184828
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-02
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Habeas corpus. Retirada compulsória de integrantes do Corpo diplomático venezuelano do território brasileiro. Risco concreto à incolumidade física e psíquica dos pacientes. Liminar deferida para suspender a medida.
1. Habeas corpus requerido contra o Presidente da República e o Ministro de Estado das Relações Exteriores. Os pacientes, integrantes do corpo diplomático venezuelano, tiveram a sua retirada compulsória do território nacional determinada por ato de 28.04.2020.
2. Plausibilidade do direito. Em exame sumário, parece haver violação a normas constitucionais brasileiras, a tratados internacionais de direitos humanos e às Convenções de Viena sobre Relações Diplomáticas (1961) e Consulares (1963).
3. Perigo na demora. Em meio à pandemia reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, viola razões humanitárias mínimas a determinação de saída imediata do território nacional de agentes diplomáticos estrangeiros que não representam qualquer perigo iminente.
4. Hipótese em que o próprio Procurador-Geral da República, em atuação no âmbito do Gabinete Integrado de Acompanhamento da Epidemia Covid19 (Giac-Covid19), recomendou, em 1º de maio de 2020, ao Sr. Ministro de Estado das Relações Exteriores a suspensão temporária da execução da medida até que sejam esclarecidos a forma e os meios de execução da retirada compulsória, como forma de evitar risco à integridade física e psíquica dos pacientes.
5. Liminar deferida para suspender, pelo prazo de 10 (dez) dias, os efeitos da ordem de retirada compulsória dos pacientes do território brasileiro, determinada pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores, nos termos do Ofício CGPI/17 DIMO BRAS VENE, de 28 de abril de 2020. Vindas as informações das autoridades apontadas como coatoras, voltarei a apreciar a questão.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de integrantes do corpo diplomático venezuelano e seus familiares, em que se aponta como autoridade coatora o Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e o Ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo.
    2. Colhe-se da inicial que o Ministro de Estado das Relações Exteriores, por meio do Ofício CGPI/17 DIMU/BRAS/VENE, subscrito em 28 de abril de 2020, comunicou à Embaixada da República Bolivariana da Venezuela, reportando-se a tratativas anteriormente realizadas, que 34 (trinta e quatro) “funcionários venezuelanos acreditados junto ao Governo brasileiro juntamente com seus dependentes deverão deixar o território nacional, em caráter definitivo, até 02 de maio de 2020...”
    3. A parte impetrante sustenta a ausência de justificação legal para a efetivação do ato do Sr. Ministro de Estado das Relações Exteriores, notadamente diante do reconhecimento, pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, da situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII). Situação de emergência de saúde pública também reconhecida pelo governo brasileiro.
    4. Prossegue a impetração para sustentar que “Obrigar cidadãos venezuelanos a se deslocarem sem a devida logística, trâmites legais tradicionais e responsabilidade, em um momento de Pandemia provocada por um vírus de alcance mundial, significa praticar atos da mais cruel indignidade contra irmãos latino-americanos e afrontar o sentimento de solidariedade e amor a paz do povo brasileiro. Significa, sobretudo, colocar em sério risco o direito dos pacientes e o de suas famílias, à vida, o mais fundamental dos direitos humanos, protegido pelas convenções internacionais relativas a esses direitos, inclusive a Declaração Universal Dos Direitos Humanos da ONU, todas elas já devidamente introduzidas em nossa ordem jurídica interna...”
    5. Com essa argumentação, a defesa postula o deferimento de medida liminar para “suspender os efeitos do oficio CGPI/17 DIMO BRAS VENE, de 28 de abril de 2020, do Senhor Ministro das Relações Exteriores até o final do estado de pandemia mundial, para que se discuta posteriormente as questões diplomática entre o Brasil e a Venezuela.”No mérito, requer a concessão da ordem para assegurar a liberdade dos pacientes e sua permanência no país até deliberação final sobre as questões diplomáticas que envolvem os dois países.
    6. Decido.
    7. A hipótese é de habeas corpus contra atos supostamente praticados pelo Presidente da República e pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores.
    8. O art. 84, inciso VII, da CF/88 estabelece a competência privativa do Presidente da República para “manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes”. Estes autos foram instruídos, contudo, tão somente com cópia da ordem emanada do Ministro de Estado das Relações Exteriores, no sentido da retirada compulsória dos pacientes do território nacional até a data de hoje. O que, em princípio, atrairia a competência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, I, alínea “c”, da CF/88.
    9. Sem prejuízo disso, e embora os autos não tenham sido instruídos com informações claras e precisas sobre a situação jurídica dos requerentes, penso que o quadro de urgência retratado na petição inicial deste habeas corpus justifica o deferimento da tutela de urgência, até mesmo em face do que dispõe o art. 654, § 2º, do CPP.
    10. Ao se pronunciar sobre a medida de retirada compulsória dos pacientes do território nacional, o Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras, no âmbito do Gabinete Integrado de Acompanhamento da Epidemia Covid19 (Giac-Covid19), subscreveu a seguinte recomendação ao Sr. Ministro de Estado das Relações Exteriores:
    “[...] O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, no exercício das atribuições conferidas pelo art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/1993 e no contexto das atribuições conferidas pela Portaria PGR/MPU nº 59, de 16 de março de 2020;
    Considerando que a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, declarou a epidemia do Novo Coronavírus (COVID-19) como Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), e, em 11 de março de 2020, a caracterização desse evento como pandemia, em razão da amplitude mundial;
    Considerando a declaração do Ministério da Saúde, em 3 de fevereiro de 2020, por meio da Portaria MS nº 188, nos termos do Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011, do Estado de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), com a mobilização do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COEnCoV), como mecanismo nacional de gestão coordenada de respostas à emergência na esfera nacional, sob a coordenação da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde – SVS/MS;
    Considerando que o Procurador-Geral da República editou a Portaria PGR/MPU nº 59, de 16 de março de 2020, criando o GIAC-COVID19, cuja missão é dar suporte ao Ministério Público brasileiro para garantir, na perspectiva finalística de defesa dos interesses gerais da sociedade, a integração do Ministério Público brasileiro no exercício de suas funções durante o enfrentamento da epidemia do COVID-19;
    Considerando a proteção à vida, assegurada pela Constituição Federal a brasileiros e estrangeiros, conforme preceitua o no art. 5º, caput, bem como o direito à saúde, prevista nos art. 6º e 196 da Constituição, com especial previsão quanto às crianças no art. 227;
    Considerando que a Lei de Migração prevê o direito de acesso aos serviços públicos de saúde sem discriminação em razão da nacionalidade (art. 4º, VIII);
    Considerando que o Brasil é signatário do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC 1966), promulgado pelo Decreto nº 591, de 6 de julho de 1992, cujo art. 12 institui a necessidade de adoção pelo Estado de medidas assecuratórias de saúde;
    Considerando que a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, promulgada, no Brasil, pelo Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992, reconhece que os direitos essenciais da pessoa humana não derivam do fato de ser ela nacional de determinado Estado, mas dos atributos inerentes à personalidade, razão por que recebe proteção internacional complementar à prevista no direito interno dos Estados;
    Considerando que o Protocolo de San Salvador, adicional à Convenção Americana, reforça o compromisso internacional do Brasil na promoção do direito à saúde de maneira indistinta e sem discriminação (arts. 3 e 10);
    Considerando que a proteção internacional à criança, incluindo o direito à saúde, também decorre da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (art. 19) e do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC), em cujo art. 10.3 é instituída a adoção de medidas especiais de proteção e assistência a crianças e adolescentes, sem distinção alguma por motivo de filiação ou qualquer outra condição;
    Considerando a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, de 1961, que prevê a proteção à vida e à integridade física dos membros de missões diplomáticas, seus familiares e funcionários, com adoção de medidas adequadas para impedir ofensa à pessoa, liberdade ou dignidade (arts. 29 e 37);
    Considerando que o art. 39, item 2, da referida Convenção, prevê que as imunidades diplomáticas cessarão com a saída do território do país ou quando decorrido prazo razoável concedido para tal fim, mas perdurarão até esse momento, mesmo em caso de conflito armado, e o item 3 prevê a prerrogativa dos familiares de manter direitos até a expiração de um prazo razoável que os permita deixar o território do Estado acreditador; 
    Considerando que o art. 26º da Convenção de Viena sobre Relações Consulares, de 1963, prevê que o Estado receptor deverá, mesmo no caso de conflito armado, conceder aos membros da repartição consular e aos membros do pessoal privado, que não forem nacionais do Estado receptor, assim como aos membros de suas famílias que com eles vivam, qualquer que seja sua nacionalidade, o tempo e as facilidades necessárias para preparar sua partida e deixar o território o mais cedo possível depois do término das suas funções;
    Considerando a notícia veiculada no site do Jornal O Globo informando o envio de notificação oficial na qual se determina que todos os funcionários da embaixada e dos consulados da Venezuela no Brasil têm até o próximo dia 2 de maio para deixar o território nacional, em caráter definitivo;
    Considerando os riscos de contágio em razão da epidemia do COVID-19, inerentes e ampliados por deslocamentos que impliquem permanência em locais fechados por longo período de tempo;
    Considerando que a situação de saúde na Venezuela é objeto de debate na esfera internacional, com evidências de que se encontra em situação crítica;
    Considerando que a Constituição Federal, no art. 127, caput, incumbe ao Ministério Público a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis;
    Considerando que o art. 129, III, prevê como função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social;
    Considerando que o art. 129, VI, estabelece como função institucional do Ministério Público expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva;
    Considerando as previsões constitucionais em relação ao mandado de segurança presentes nos arts. 5º, LXIX, 102, I, “d”, e 104, I, “b”, 
    Sugere ao Ministro de Estado e das Relações Exteriores que avalie: a possibilidade de suspender o cumprimento da ordem de retirada imediata do pessoal do corpo diplomático venezuelano que fora expulso em 5 de março de 2020, incluídos aqueles que lhes forneciam serviços de apoio e demais atingidos pela medida, bem como de seus familiares, enquanto é esclarecido o contexto de tomada a medida e são coligidos elementos a fim de verificar os eventuais riscos existentes para seu cumprimento; e, dentro da perspectiva humanitária, do contexto epidêmico e das normas nacionais e internacionais anteriormente referenciadas, o prazo e modo de cumprimento da medida...” (grifos acrescidos)
    11. A bem lançada manifestação do Procurador-Geral da República evidencia as razões de direito constitucional e internacional que justificam a presente medida de urgência. De outra parte, tudo leva a crer que as considerações do chefe do Ministério Público Federal ainda não passaram pela apreciação dos órgãos do Poder Executivo.
    12. Sendo esse o quadro da causa, no âmbito de deliberação próprio das medidas cautelares de urgência, tenho por caracterizada a plausibilidade do direito invocado pela defesa e o risco concreto que a imediata efetivação da medida de retirada compulsória pode acarretar à integridade física e psíquica dos pacientes.
    13. Diante do exposto, defiro a liminar para suspender, pelo prazo de 10 (dez) dias, os efeitos da ordem de retirada compulsória dos pacientes do território brasileiro, determinada pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores, nos termos do Ofício CGPI/17 DIMO BRAS VENE, de 28 de abril de 2020.
    14. Comunique-se, com a máxima urgência.
    15. Solicitem-se informações, com urgência, às autoridades impetradas. 
    Publique-se.
    Brasília, 02 de maio de 2020. 
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator